Tribunal: TJMT
Processo: 0002426-70.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002426-70.2017.8.11.0013
APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
APELADO: WALISON DE SOUZA MATOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por WALISON DE SOUZA MATOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condená-la ao pagamento de R$1.687,50, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da data da citação, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Em razões recursais, requer o apelante, em síntese, a reforma da sentença para diminuir a verba honorária fixada, para que seja observado o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.
Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.
É a síntese do necessário.
Decido.
Como relatado, pretende o apelante a a reforma da sentença para diminuir a verba honorária fixada, para que seja observado o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.
O Código de Processo Civil prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (grifei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT).(Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016) (grifei)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). (grifei)
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório fixado.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Analisando os autos, não se trata, de fato, de ação que demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, exercendo todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, assim, cabe fixar um valor equitativo ao trabalho prestado, devendo ser mantido, portanto, o valor fixado pela magistrada de 1o grau.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro a condenação de honorários advocatícios para 11% do valor da causa.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora